Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006917-82.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0003-01 (EMBARGANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0001-31 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0003-01 (EMBARGADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0001-31 (EMBARGADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NO DESTINO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS QUANTO À EMPRESA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS QUANTO AO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela empresa Coimbra Importação e Exportação Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo interno da empresa, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação, preservando a sentença de improcedência. A controvérsia envolve a legitimidade de autuação fiscal decorrente de descumprimento de obrigação acessória, consistente na indicação incorreta do destino da mercadoria, ensejando a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), independentemente da incidência de ICMS. O Estado, por sua vez, requer a integração do julgado para fins de majoração de honorários e correção de suposta contradição redacional no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua integração, como sustentado pela empresa embargante; (ii) examinar se é devida a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, como requerido pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia integralmente a controvérsia e enfrenta todos os argumentos da empresa, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado.

4.

O descumprimento de obrigação acessória — consistente na indicação incorreta do destino da mercadoria — constitui infração formal autônoma, suficiente para justificar a autuação fiscal, mesmo diante da inexistência de exigência de ICMS, conforme previsto na legislação estadual e nos arts. 113 do CTN e 35, §1o, da Lei n.o 7.098/98.

5.

Os embargos da empresa têm caráter meramente infringente, pois visam à rediscussão do mérito e à revaloração dos fundamentos já analisados, o que é incabível na via eleita.

6.

Os embargos opostos pelo Estado merecem acolhimento parcial, uma vez que, embora não haja omissão quanto ao mérito, o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 85, §11, do CPC, o que configura omissão formal passível de integração.

7.

A majoração dos honorários se impõe, pois a parte vencida interpôs recurso desprovido, devendo ser observados os limites legais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

8.

A menção incorreta à parte recorrente no dispositivo do acórdão, ao se referir ao “agravo interno do Estado de Mato Grosso”, constitui erro meramente redacional, que não compromete a compreensão do resultado nem demanda alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos da empresa rejeitados. Embargos do Estado parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A autuação fiscal por descumprimento de obrigação acessória — como a indicação incorreta do destino da mercadoria — é legítima, independentemente da exigência de ICMS.

2.

A ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC impede o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

3.

A majoração dos honorários advocatícios deve ser promovida na instância recursal em caso de desprovimento do recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

4.

Erros redacionais no dispositivo do acórdão que não geram dúvida objetiva nem comprometem o resultado do julgamento não justificam a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 11; CTN, art. 113; Lei no 7.098/1998, art. 35, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004168-38.2020.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2025, DJE 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso, e, de outro, por Coimbra Importação e Exportação Ltda., ambos direcionados contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa, mantendo-se incólume a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação e confirmado a legalidade da autuação fiscal decorrente de descumprimento de obrigação acessória.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que a divergência entre o destino efetivo da mercadoria transportada e o consignado na nota fiscal caracteriza infração formal apta a justificar a atuação da fiscalização, com fundamento na legislação estadual aplicável, por se tratar de obrigação acessória de natureza autônoma. Concluiu, por conseguinte, que a autuação se sustentava no descumprimento de dever instrumental e que o equívoco formal, ainda que não implicasse exigência de ICMS na operação principal, não descaracterizava a legitimidade do lançamento de ofício e das penalidades correspondentes.

O Estado de Mato Grosso, ao opor embargos, sustenta a existência de contradição no dispositivo do acórdão, afirmando que, embora o relatório e a fundamentação reconheçam que o agravo interno havia sido interposto pela empresa, constou no dispositivo referência a “agravo interno do Estado de Mato Grosso”. Requer, ainda, o pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, sob o argumento de que essa matéria deveria constar expressamente no acórdão.

A empresa, por sua vez, alega omissões e contradições quanto à suposta exigência de ICMS indevido, à necessidade de se reconhecer que somente multa formal seria cabível, à suposta extrapolação dos limites constitucionais da penalidade, à alegada violação ao art. 142 do CTN e ao argumento de que as provas dos autos demonstrariam a regularidade da operação, tendo sido a mercadoria entregue no destino indicado. Defende que tais pontos não teriam sido enfrentados adequadamente e requer a concessão de efeitos modificativos aos embargos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões a esses embargos, cada qual rebatendo os argumentos contrários, reiterando, em suma, que não há vícios a serem sanados e que os embargos buscam indevida rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, o acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia submetida à análise desta Câmara, concluindo pelo desprovimento do agravo interno interposto pela empresa e mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação, preservando a sentença de improcedência.

A fundamentação exposta foi clara ao consignar que a autuação decorreu de descumprimento de obrigação acessória, nos termos da legislação aplicável, notadamente pelo erro na indicação do destino da mercadoria, circunstância que constitui infração formal suficiente à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, independentemente de exigência de ICMS sobre a operação principal, como delineado nas razões do acórdão embargado.

Aprecio, inicialmente, os embargos opostos pela empresa.

Não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado.

A parte embargante busca, na realidade, rediscutir os fundamentos da decisão colegiada, repisando argumentos já enfrentados de maneira expressa, particularmente aqueles referentes à alegada exigência de ICMS, à aplicação do Tema 487 do STF e ao suposto vício na constituição do crédito tributário.

Todos esses pontos foram detidamente apreciados no acórdão, que concluiu, de forma coerente e fundamentada, pela legitimidade da autuação decorrente de infração de natureza acessória. Vejamos:

“Conforme delineado na decisão monocrática impugnada, e em consonância com a sentença de primeiro grau, a infração apontada nos autos decorre de descumprimento de obrigação acessória, sujeita, portanto, a lançamento de ofício.

No caso vertente, restou incontroverso que a Agravante foi autuada em razão de não ter declarado o destino correto da mercadoria transportada, tendo em vista que estava com destino a Pelotas/RS, ao passo que na documentação fiscal constava o destino como o município de Sinop/MT.

Assim, a decisão agravada consignou que a autuação decorre do descumprimento de obrigação acessória que subsiste mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, conforme desta os seguintes trechos da decisão agravada:

“(...) a lei que consolida as normas referentes ao ICMS (Lei n.o 7.098/98), preleciona que todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Registre-se que ainda que a operação esteja isenta de ICMS e acobertada pela NF, a correção das informações é obrigatória. Tal exigência constitui uma obrigação acessória, essencial para o controle fiscal e transparência da circulação de mercadorias, protegendo a administração tributária e garantindo o cumprimento das obrigações em consonância com o interesse público.

Essa medida atende, também, ao princípio da razoabilidade, pois impõe um ônus administrativo mínimo, com o objetivo de assegurar o acompanhamento das operações comerciais e a eventual verificação do cumprimento das obrigações fiscais associadas.

(...)

Não se pode olvidar que a obrigação acessória tem caráter autônomo, e não pecuniário, devendo ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária (art. 113, do CTN e art. 35, § 1.o, da Lei n.o 7.098/98).

Em outras palavras, a ausência de registro de informação corretas no Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, caracteriza descumprimento de obrigação acessória.

No que tange à legalidade dos TADs emitidos, depreende-se que estão fundamentados em dispositivo legal que busca prevenir que uma infração instantânea de efeito permanente se torne irreversível, caso ocorra a negociação de mercadorias sem o devido recolhimento antecipado do imposto, ou sem a devida comprovação de isenção da operação, conforme permitido pela legislação.”(id. 270161351)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA. PRAZO DECADENCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento administrativo da nulidade parcial da cobrança de ICMS por estimativa não abrangeu a totalidade da dívida, remanescendo exigível a obrigação acessória constante da CDA, relativa à omissão na entrega de arquivos fiscais eletrônicos.
2. A obrigação acessória possui existência jurídica própria, nos termos do art. 113 do CTN, e não depende da subsistência da obrigação principal para ser exigida, sobretudo quando fundada em infração formal autônoma.
3. A alegação de decadência não pode ser reconhecida de plano, pois demanda análise fática quanto à constituição e à notificação do crédito tributário, matéria incompatível com a via estreita do agravo interno.
4. A juntada de documentos na apelação não configura nulidade processual, pois não houve inovação probatória substancial nem demonstração de prejuízo à parte, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. (N.U 1004168-38.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)"

Os aclaratórios, portanto, carecem dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

Diversamente, os embargos opostos pelo Estado merecem acolhimento parcial.

Embora o acórdão não apresente omissão ou contradição quanto ao mérito da controvérsia, verifica-se, de fato, que não houve manifestação expressa sobre a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispositivo que impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente quando houver desprovimento do recurso da parte vencida.

No caso, a apelação interposta pela empresa fora rejeitada e, posteriormente, também restou desprovido o agravo interno, sem que houvesse a correspondente majoração da verba honorária.

A ausência de pronunciamento sobre a aplicação do referido dispositivo legal configura omissão estrita, cuja integração não importa em reexame do mérito, mas apenas em complementação necessária da decisão, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Por essa razão, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos do Estado exclusivamente para suprir essa lacuna, procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, a existência de contradição no dispositivo do acórdão, afirmando que, embora o relatório e a fundamentação reconheçam que o agravo interno havia sido interposto pela empresa, constou no dispositivo referência a “agravo interno do Estado de Mato Grosso”.

No entanto, a pretensão do Estado no sentido de ver reconhecida contradição no dispositivo do acórdão
não encontra respaldo suficiente para modificação do julgado, porquanto a conclusão do voto, quando analisada em conjunto com a fundamentação, não compromete a compreensão do resultado nem gera dúvida objetiva quanto ao recurso examinado.

Trata-se de questão meramente redacional, incapaz de produzir efeitos práticos sobre o conteúdo decisório, razão pela qual o acolhimento fica restrito à matéria de honorários, única a demandar integração.

Diante dessas considerações, rejeito integralmente os embargos de declaração opostos pela empresa Coimbra Importação e Exportação Ltda., por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025